Tribunal: TJDFT
Processo: 0719811-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DECISÃO Vistos. Conforme certificado ao ID 72633486 e em consulta ao andamento processual do processo originário, verifica-se ter sido prolatada sentença (ID 217271899 dos autos de origem), que julgou procedentes os pedidos autorais. Dessa forma, resta evidente a perda superveniente do objeto recursal, pois não mais subsistem as fundamentações impugnadas neste recurso, porquanto todas superadas em extensão pelo ato judicial que extinguiu a ação ordinária, com exame do mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil e do artigo 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquive-se com as cautelas de praxe. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora